Tribunal: CARF
Processo: 15892.000086/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000086/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.386 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
JOSÉ MARIA MARAN - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DEVIDA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Caracteriza a locação de mão-de-obra quando o contribuinte firma contrato de
prestação de serviços que se caracteriza apenas no fornecimento de trabalhadores, sem
estipulação de um resultado pré-determinado, e com o preço calculado com base na
mão de obra empregada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000086/2010-21
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000086/2010-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Representação Fiscal para Exclusão do regime do Simples Federal
(fl.l), lavrada no curso do processo relativo a restituição de tributos, no qual, em síntese, foi
constatado que o interessado exerceu ou exerce atividade classificada como vedada à opção por
aquele regime tributário diferenciado.
Segundo o disposto no art. 9°, inciso XII, alínea p, da Lei n.o 9.317/96, a pessoa
jurídica que realizar operações de locação de mão-de-obra não poderá optar pelo Simples
Federal.
De acordo com cópias de notas fiscais do período de 31/07/06 a 30/11/06 (fls.8 a
22), o interessado prestou serviços para o grupo Cosan S/A Indústria e Comércio, os quais,
conforme cópia de Contrato de Prestação de Serviços e respectivo Termo de Responsabilidade
(fls. 2 a 7), se referem a execução de atividades com o manejo de máquinas e equipamentos
agrícolas, bem como utilização de produtos orgânicos ou químicos e defensivos agrícolas.
Tais atividades demandam utilização de mão-de-obra e equipamentos adequados,
os quais são de fornecimento obrigatório pela contratada, nos termos do Contrato citado
(Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira, fls. 2); entretanto, como se pode constatar através do
Razão Analítico apresentado pelo interessado, às folhas 28, a Conta Ativo Imobilizado -
Máquinas e Equipamentos - possui um único bem cadastrado, um veículo automotor
identificável às folhas 43 e 44.
Dessa forma, não possuindo maquinário nem equipamentos adequados para
trabalhos agrícolas, não teria, o interessado, meios de adimplir com seu contrato de prestação de
serviços com a Cosan; contudo, o Razão apresentado identifica recebimentos relativos às notas
fiscais constantes dos autos (Conta Caixa, fls. 23 a 28).
Conclui-se daí que o interessado só estaria fornecendo sua mão-de-obra, e a
contratante, os materiais e equipamentos necessários aos serviços, situação essa que caracteriza
locação de mão-de-obra, atividade essa que é vedada ao Simples conforme normativo citado no
parágrafo 2o já citado.
Então, essa vedação obriga a pessoa jurídica a comunicar sua exclusão consoante
disposição do art.13, inciso II, alínea "a", da Lei n.o 9.317/96 e, caso não seja comunicada, se
sujeita à exclusão de ofício do Simples, nos termos do art.14, inciso I, c/c o art.15, inciso II,
daquela norma legal.
No caso em tela, em vista da legislação citada e considerando a prestação de
serviços em julho/2006, consoante as cópias das notas fiscais, a exclusão de ofício do Simples
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000086/2010-21

surtirá efeitos a partir de 1/8/2006; ainda, fica a pessoa jurídica sujeita à multa prevista no art.21,
da Lei n.o 9.317/96.
Consoante documentação anexada, a requerente sofreu retenção no ato da
quitação das notas fiscais juntadas aos autos (fls.15 e 23 a 185).
Fundamentado nos eventos e normativos legais expostos, no art.224 do
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF n.° 125, de 4/3/09, e na Portaria
DRF/BAU n.° 80, de 25/7/07, com as alterações da Portaria DRF/BAU n.° 39, de 18/6/09, ficou
determinada a exclusão de ofício da pessoa jurídica JOSÉ MARIA MARAN ME, CNPJ
05.428.145/0001-01, do regime do Simples Federal, por incidência na hipótese de vedação
prevista no art.9°, inciso XII, alínea "f”, da Lei n.o 9.317/96.
Em 30/4/2010, foi emitido Ato Declaratório Executivo n.o 33 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Bauru – São Paulo, no qual exclui a pessoa jurídica José Maria
Maran – ME do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1/8/2006.
Em 26/5/2010 (fl. 59), a Delegacia da Receita Federal (DRF) de Bauru –São
Paulo, via Seção de Controle e Acompanhamento Tributário (SACAT), intima o sujeito passivo
do Despacho Decisório e do Ato Declaratório Executivo.
Cientificado da exclusão do Simples Nacional, o interessado apresentou
manifestação de inconformidade em 23/6/2010, fl. 69, na qual junta mais documentos e solicita
reforma da decisão anterior, sinteticamente, nos termos seguintes.
A decisão exarada é totalmente nula, por não apresentar com precisão e robustez
de provas os fundamentos em que se baseia para excluir a empresa-impugnante do SIMPLES.
Resume-se a analisar documentos aleatórios (Notas Fiscais), sem apresentar
provas inequívocas de suas alegações, deixando de cumprir com os ditames da Lei n.°
9.317/1996.
Neste sentido, já decidiu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Rio de
Janeiro, no julgamento dos Acórdãos n.° 12-18982 de 31 de março de 2008 e n.° 12.18655 de 07
de março de 2008.
Percebe-se que a autoridade fiscal pautou sua decisão em suposições e
interpretações, sem apresentar ou indicar provas idôneas e inequívocas que a atividade exercida
pela empresa impugnante era única e exclusivamente a locação de mão-de-obra, o que determina
a decretação de nulidade da decisão exarada, permanecendo a empresa no SIMPLES.
Portanto, a decisão exarada padece de nulidade, pois proferida sem apresentar de
maneira precisa os fundamentos e as provas em que se baseia a autoridade fiscal, devendo ser
declarada nula de pleno direito.
Antes de adentrar na análise do conceito de locação de mão-de-obra é necessário
destacar que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da estrita legalidade em matéria
tributária, pautado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal da República, cuja
observância é de caráter obrigatório para todos os agentes públicos, notadamente as autoridades
tributárias.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000086/2010-21

Ressalte-se que o objetivo deste tópico não é declarar qualquer tipo de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, os quais são vedados pela Súmula n.° 2 do Primeiro
Conselho de Contribuintes, mas sim, analisar a legislação tributária de maneira completa.
Neste sentido, toda a interpretação da legislação tributária deve se pautar nos
ditames da estrita legalidade e, sob este aspecto, destaca-se que a legislação tributária aplicável
ao caso, especificamente o artigo 31, da Lei n.o 8.212/91. Observa-se, do conteúdo da lei, que
determinada atividade somente será caracterizada como cessão de mão-de-obra se
exclusivamente se basear na colocação à disposição do contratante somente de funcionários que
realizem serviços contínuos, em períodos indefinidos.
Portanto, para se configurar a cessão de mão-de-obra, locação de mão-de-obra ou
empreitada exclusivamente de mão-de-obra era necessário que a empresa-impugnante fornecesse
somente funcionários para seus contratantes, o que nunca ocorreu, conforme será demonstrado e
comprovado a seguir.
A decisão que determinou a exclusão da empresa-impugnante do SIMPLES não
levou em consideração a real e efetiva atividade exercida pela mesma, posto que as provas que
seguem anexas à presente demonstram que a prestação dos serviços consistia no fornecimento de
mão-de-obra e na locação de veículos e máquinas agrícolas, o que se considera como
empreitada.
A Instrução Normativa INSS n.° 03 de 14 de julho de 2005, descreve
expressamente o conceito de empreitada.
No caso dos autos não há dúvidas que a empresa-impugnante prestava serviços
mediante empreitada (de mão-de-obra e equipamentos) e não mediante locação ou cessão de
mão-de-obra, as quais são atividades completamente diversas.
Inicialmente devemos considerar como prova robusta desta alegação o contrato de
prestação de serviços firmado com a Contratante, Usina da Barra Açúcar S/A, que é a principal
cliente da empresa impugnante.
Conclui-se, claramente, que a empresa-impugnante preenche todos os requisitos
exigidos por lei para que se configure a atividade de empreitada, além de possuir e fornecer
estrutura operacional própria, o que no próprio entendimento da Receita Federal permite o
enquadramento no SIMPLES.
Neste sentido já decidiu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto, no julgamento exarado no ACÓRDÃO n.° 14-4772 de 11 de Dezembro de 2003.
Nota-se, que no contrato juntado aos autos, a contratante (Usina da Barra Açúcar
S/A) em nada contribui para a realização das tarefas contratadas, nem fornece qualquer tipo de
equipamento ou veículo, pois remunera a empresa pelo fornecimento destes bens, consoante
demonstram as notas fiscais anexadas.
As máquinas e equipamentos existem e são utilizadas pela empresa impugnante
no exercício de suas atividades, não havendo qualquer participação das contratantes na execução
dos serviços.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000086/2010-21

A própria Receita Federal reconhece a validade do contrato de comodato, no
Acórdão n.° 03-3745 de 27 de Novembro de 2002, exarado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília.
Com efeito, uma vez comprovado que existiam as máquinas e equipamentos na
execução dos serviços prestados pela empresa impugnante, os quais eram fornecidos e utilizados
no exercício da atividade da empresa, conclui-se que estamos diante de um verdadeiro e efetivo
contrato de empreitada, com o fornecimento de mão-de-obra e locação de máquinas e
equipamentos.
Ademais, percebe-se, das notas fiscais anexadas, que os valores lançados
especificam a divisão entre o valor da mão-de-obra e a locação dos equipamentos, os quais
variam, haja vista que na cláusula acima citada, é bastante claro que os percentuais ali fixados
eram estimados.
Por fim, segue anexa decisão exarada pela Delegacia de Julgamento de Ribeirão
Preto, em caso análogo, que considerou indevida a exclusão do SIMPLES, reconhecendo a
legalidade da prestação de serviços com a empresa contratante, idêntica ao dos autos.
Os efeitos da exclusão, caso seja aceita, deverão incidir somente a partir do mês
subseqüente ao Ato Declaratório Executivo n.° 33, de 30 de abril de 2010.
Em sessão de 06/05/2014 (e-fls. 92) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006
SIMPLES FEDERAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO.
O exercício de atividade vedada enseja a exclusão de ofício do Simples Federal
nos termos da Lei n.° 9.317/96.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.105 ), no qual repete os argumentos apresentados na sua manifestação de
inconformidade, ou seja:
1. O Ato de exclusão é nulo pois foi pautado em suposições e não em provas
concretas;
2. As provas juntadas nos autos demonstrariam que a empresa realiza atividade de
prestação de serviços pelo fornecimento de mão-de-obra e locação de veículos e
maquinário;
3. O serviço prestado é de empreitada e não de cessão ou locação de mão-de-obra;
preenchendo todos os requisitos para permanecer no Simples;
4. As máquinas e equipamentos foram cedidas por comodato;
5. Em pedido alternativo, caso seja indeferido o pedido principal, que a exclusão
do simples federal ocorra no mês subsequente ao ADE de exclusão.
É o relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000086/2010-21

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser declarado improcedente.
A análise da cópia do contrato firmado entre a recorrente e a empresa COSAN
S.A. juntado nas e-fls. 02 a 7 demonstram que a “prestação de serviço” realizada pela recorrente
é de apenas fornecer mão de obra à contratante.
O objeto do contrato constitui-se na prestação de serviço de “operações com
máquinas agrícolas observadas as máquinas e operações referidas no documento anexo”.
O contrato vigia durante toda a safra canavieira de 06/07 (anos 2006 a 2007) ou
ao final da execução dos serviços, o ocorrer primeiro. Não se trata de um serviço com resultado
determinado ou esperado. Ao final do contrato, não há sequer condições da contratada
demonstrar o resultado final do seu serviço de “operar máquinas”. Ao contrário do que afirma a
recorrente, não há resultado pré-definido no contrato. A cláusula quarta não define o resultado
esperado do contrato mas apenas o seu prazo de validade.
A recorrente foi contratada para fornecer mão de obra e em que pese o estipulado
no parágrafo segundo da primeira cláusula, de que a recorrente deveria fornecer “tudo o quanto
seja necessário à prestação dos serviços”, restou provado nos autos que a recorrente possui
apenas um caminhão. O próprio fato de que os equipamentos foram fornecidos à recorrente por
comodato contradiz a estipulação contratual de que a recorrente deveria fornecer “tudo o quanto
seja necessário à prestação dos serviços”. As notas fiscais de e-fls. 8 a 22 descriminam o item
“mão de obra”, o que demonstra que a recorrente estava fornecendo apenas trabalhadores para a
trabalharem na lavoura de terceiros.
O texto do contrato possui apenas uma única cláusula para tratar do seu “objeto”.
Todo o resto do texto trata exclusivamente da relação trabalhista entre a recorrente e seus
funcionários.
Importante observar a estipulação da cláusula sétima:
“CLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATADA declara que do preço dos
serviços, parte se refere à mão-de-obra e parte aos equipamentos, conforme
discriminado no documento anexo”
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000086/2010-21

Vê-se claramente que a recorrente recebia o preço pelo fornecimento de mão de
obra, e não pela realização de um serviço determinado. Relembre-se que não há resultado pré-
determinado no contrato.
Em artigo no volume 206 da Revista de Direito Administrativo da Fundação
Getúlio Vargas FGV, o ex-Ministro do TCU Marcos Vinícios Vilaça estabelece uma didática
diferenciação entre um contrato de terceirização e a locação de mão de obra:
“A verdadeira terceirização é contratação de serviços e não locação de
trabalhadores.
Quando uma empresa terceiriza um serviço, sempre uma atividade meio, ela
contrata outra empresa para realizar aquela atividade, por sua conta e risco,
interessando à empresa tomadora dos serviços o resultado, o produto, a tempo e modo,
independentemente de quais ou quantos funcionários a empresa contratada empregou.
Com a locação de mão-de-obra sucede exatamente o contrário. A contratante
solicita que se coloque à sua disposição, no lugar que indica, número certo de
empregados, que podem ou não ser aceitos e que desenvolverão, sob supervisão da
contratante, as atividades que determinar. Trata-se de fraude à legislação trabalhista,
nada mais que isso.
A locação de mão-de-obra sempre tenta travestir-se de terceirização a fim
de adquirir aparente revestimento de legalidade. O exame acurado das situações
concretas, todavia, não deixa dúvidas sobre a verdadeira natureza dos
contratos.”
Portanto, entendo que o caso aqui analisado configura locação de mão de obra
consistente no fornecimento de trabalhadores para lavoura de cana-de- açúcar.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital